Tribunal: TJPA
Processo: 0817270-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817270-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para determinar o remanejamento de alunos, professores e servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos para outro prédio adequado, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de primeira instância, que deferiu a tutela de urgência, observou corretamente os requisitos legais; (ii) avaliar se os princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes foram violados pela ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação é garantido pela Constituição Federal (art. 6º e 205), sendo dever do Estado promover condições adequadas para seu exercício.

4.

O prédio da escola Antônio Lemos apresenta condições precárias, justificando a necessidade urgente de remanejamento para garantir segurança e dignidade aos alunos, professores e servidores.

5.

A aplicação do princípio da Reserva do Possível não pode ser invocada para obstar a efetivação de direitos fundamentais, como o direito à educação e à segurança.

6.

A decisão não afronta o princípio da Separação dos Poderes, pois a intervenção judicial visa corrigir a omissão do Executivo em promover condições adequadas para o exercício do direito à educação.

7.

Precedentes deste Egrégio Tribunal reforçam a obrigatoriedade do Estado em garantir a efetividade do direito à educação, mesmo em situações de limitações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à educação, garantido pela Constituição Federal, deve ser promovido pelo Estado, ainda que implique a realização de remanejamentos emergenciais para garantir a segurança e a dignidade dos envolvidos.

2.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser oposto à efetivação de direitos fundamentais como a educação, saúde e segurança.

3.

A intervenção do Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais não fere o princípio da Separação dos Poderes, desde que haja omissão ou inadequação por parte do Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 205; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; CPC, art. 300; Lei nº 7.347/85, arts. 11 e 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 2018.01565797-87, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018; TJPA, AI nº 2018.00868846-08, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.03.2018

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento

e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de outubro d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Santa Izabel do Pará

em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. nº 0802578-80.2023.8.14.0049)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que determino, até ulterior deliberação, que o Município de Santa Izabel do Pará, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, providencie o remanejamento de todos os alunos, professores e servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos para um prédio que ofereça condições adequadas com suporte satisfatório e local apropriado para que a referida instituição de ensino possa desenvolver suas atividades em ambiente saudável, sob pena de multa no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial, nos termos do art. 300, do CPC e artigos 11 e 12, §2º, da Lei 7.347/85.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 16768862 - Pág. 1/25), o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em face do Município de Santa Izabel do Pará objetivando, em síntese, a reforma integral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos, de acordo com o relatório de análise técnica, com a readequação do projeto arquitetônico e instalações prediais, visando a adaptação, bem como a adequação da edificação as exigências normativas.

Sustentou, inicialmente, que a decisão agravada ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o Município recorrente não possui um imóvel com estruturas e instalações adequadas, para, em tão curto espaço de tempo, realizar o remanejamento de quase 500 (quinhentos) alunos, além de professores e demais servidores.

Aduziu que a decisão agravada viola os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria, entretanto, devido me encontrar em gozo de férias regulamentares, o pedido de efeito suspensivo foi analisado pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que, através da decisão de ID 16921051 - Pág. 1/8,

indeferiu o referido pedido e determinou a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, bem como que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Santa Izabel do Pará interpôs Agravo Interno (Num. 17532065 - Pág. 1/19) em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, pugnando, em síntese, pela improcedência do recurso (Num. 18361333 - Pág. 1
).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, ratificando
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (Num. 17608648 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 16921051 - Pág. 1/8
, o pedido de efeito suspensivo no presente recurso foi indeferido, o que fez com que o Município de Santa Izabel do Pará interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
ID
17532065 - Pág. 1/19),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Município de Santa Izabel do Pará,
deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o Município agravante, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias,
providenciasse o remanejamento
de todos os alunos, professores e servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos para um prédio que ofereça condições adequadas com suporte satisfatório e local apropriado para que a referida instituição de ensino possa desenvolver suas atividades.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo Ministério Público do Pará perante o Juízo
a quo
, entendo que restou demonstrada a situação bastante precária do imóvel onde se localiza a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos
no município de Santa Izabel do Pará, necessitando de reformas estruturais urgentes.

Por conseguinte, parece-me claro que a decisão da autoridade de 1º grau, determinando que o Município de Santa Izabel do Pará providenciasse o remanejamento dos alunos, professores e servidores da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lemos
para um outro local, foi corretamente proferida, visto que existia a possibilidade concreta de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação ao corpos discente e docente da referida escola em decorrência da necessidade urgente de reformas no imóvel onde a instituição funcionava.

Outrossim, a decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJ/PA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1º GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Destarte
, não se aplica,
no caso dos autos,
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto
, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo
Municipal
por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente.
Desta maneira
, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à
educação
, garantido no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024